Tribunal: STF
Processo: HC 221853
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.16, p. 1—2):



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE IMPEDE A BENESSE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - In casu, a decisão que decretou a prisão cautelar da ora Agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída à Agravante, haja vista a apreensão de quantidade diversificada de drogas, no contexto da traficância desenvolvida, (2,5g de cocaína, 15,7g de maconha, 2,5g de crack e 0,5g de ecstasy). No ponto, embora o montante do entorpecente apreendido não se revele exponencial, a diversidade dos entorpecentes, evidenciam os envolvimento, ao menos tese, da Agravante com mercancia ilícita. Nesse sentido, sobressai que a Agravante é envolvida com a criminalidade, justificando a prisão cautelar diante do receio de reiteração criminosa, posto que ela é contumaz em práticas delitivas, porquanto, conforme consignado pelo Magistrado primevo, há indícios que ela seja "integrante de facção", ressaltando que "a indiciada já foi investigada em outras oportunidades, inclusive sendo presa em flgrante em março de 2022, por ilícito semelhante". IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V - No mais, no que tange ao pleito de imposição de prisão domiciliar, em virtude de a Agravante possuir filho menor, que depende dos seus cuidados, tem-se que não restou demonstrada a imprescindibilidade aos cuidados da criança pela qual alega ser responsável, não se olvidando que conforme ressaltado, "[...]bem como pelos indícios de ser integrante de facção. Importante ressaltar que a indiciada já foi investigada em outras oportunidades, inclusive sendo presa em flgrante em março de 2022, por ilícito semelhante, além de ser sua residência conhecida como ponto de traficância na região", havendo indícios de que a ora Agravante utiliza o local onde mora para praticar a mercancia ilícita de entorpecentes, circunstâncias que obstam a concessão da benesse. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”



    A defesa pugna pela concessão da ordem, a fim de que a paciente seja colocada em prisão domiciliar, tendo em vista que o crime imputado (tráfico de drogas) não envolve violência ou grave ameaça à pessoa; a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos e a prisão já perdura quase quatro meses.



    A liminar foi indeferida (eDOC 21).



    O Juízo de origem prestou informações (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus.



    Na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF, conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças. 



    Nos termos da certidão de julgamento, a Turma concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei). 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus.



    De início, importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    No caso específico, a Magistrada de origem converteu o flagrante em preventiva nos seguintes termos (eDOC 2, p. 1 e ss. - grifei): 



    Compulsando-se os autos verifica-se que o pedido da autoridade policial merece acolhimento, eis que presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. 



    A autoria resta evidenciada através dos depoimentos dos policiais que cumpriram o Mandado de Busca e Apreensão na residência da flagrada, os quais relatam terem encontrado entorpecentes e dinheiro. 



    Já a materialidade está demonstrada através do auto de apreensão das substâncias entorpecentes, além de quantia em dinheiro. Ainda, presentes o Laudo de Constatação de Natureza das substâncias apreendidas. 



    Outrossim, presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. A garantia da ordem pública, uma vez que o tráfico de entorpecentes fomenta a prática de todos os demais crimes, atingindo indistintamente toda a sociedade, bem como a flagrada vinha sendo investigada pela autoridade policial pela prática de tráfico de entorpecentes, situação que ensejou a expedição do Mandado de Busca e Apreensão em sua residência, bem como pelos indícios de ser integrante de facção. Importante ressaltar que a indiciada já foi investigada em outras oportunidades, inclusive sendo presa em flgrante em março de 2022, por ilícito semelhante, além de ser sua residência conhecida como ponto de traficância na região.



    Diante da conduta da agente, de natureza gravíssima, não há outra solução senão a manutenção de sua segregação cautelar, uma vez que outra medida substitutiva não seria suficiente para coibir a prática dos delitos.



    Pelos motivos expostos, resta indeferido o pedido da defesa constituída.”



    O Tribunal de origem manteve o decreto prisional incorrendo em erro material ao afirmar que a paciente não possui filho menor de 12 anos (eDOC 06, p. 68-70):



    “Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, estando assentados, na decisão fustigada, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não havendo falar, portanto, em existência de evidente ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, em sede de liminar.



    Reforço, trata-se o tráfico de drogas de crime grave. E a repercussão social dele resultante, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar até o presente momento, a aplicação das medidas cautelares a que alude o artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta.



    Demais disso, fato de o delito atribuído ao coacto ter sido praticado sem a utilização de violência ou de grave ameaça, não impede a decretação da prisão preventiva, a qual não tem como fundamento essas elementares.



    Naturalmente, os crimes violentos ostentam dado adicional a indicar a necessidade da prisão, que não está presente em ilícito como o de tráfico de drogas. Porém, a custódia, especialmente no caso dos autos, encontra respaldo em outros fatos, o risco de reiteração de delitiva, os elementos coligidos, em corte sumária, indicando que o paciente possui profundos laços com esqueça criminoso voltado para a difusão de entorpecentes em larga escala. 



    De outro quadrante, entendo como inviável o acolhimento do pleito de substituição da prisão preventiva por recolhimento domiciliar.



    Com efeito, filio-me ao entendimento jurisprudencial de que o artigo 318-A, do CPP, impõe a concessão da prisão domiciliar às mulheres gestantes ou mães de crianças, que não tenham cometido com o emprego de violência ou grave ameaça, nem tenham perpetrado o crime contra o filho ou o dependente. 



    No entanto, para a aplicação do tratamento cautelar diferenciado à mulher que se enquadre nos requisitos supracitados, as crianças deverão possuir até 12 anos de idade incompletos. Somente até referida idade são inôcuas quaisquer discussões acerca da "necessidade dos cuidados maternos à criança, pois condição legalmente presumida" (STJ - HC 362.922/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/4/2017 - grifei.).



    Na espécie, as certidões de nascimento que acompanham o presente habeas corpus dão conta que tanto João Vitor Gomes da Silva, enteado da paciente, quanto Kimberly Monyck Lina Dietrich, filha da paciente, contam mais de 12 anos, in verbis:



    (...)



    Nesse passo, a constrita não faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos moldes em que estabelecida no artigo 318-A, do Código de Processo Penal.”



    O STJ, por sua vez, afastou o pedido de prisão domiciliar nestes termos (eDOC 16, p. 10):



    No mais, no que tange ao pleito de imposição de prisão domiciliar, em virtude de a Agravante possuir filho menor, que depende dos seus cuidados, tem-se que não restou demonstrada a imprescindibilidade aos cuidados da criança pela qual alega ser responsável, não se olvidando que, conforme ressaltado, fl. 85, [...]bem como pelos indícios de ser integrante de facção. Importante ressaltar que a indiciada já foi investigada em outras oportunidades, inclusive sendo presa em flgrante em março de 2022, por ilícito semelhante, além de ser sua residência conhecida como ponto de traficância na região", havendo indícios de que a ora Agravante utiliza o local onde mora para praticar a mercancia ilícita de entorpecentes, circunstâncias que obstam a concessão da benesse



    Verifico que as decisão combatidas não se alinham à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Como se nota, a fundamentação exarada pelas instâncias antecedentes, ao negarem a prisão domiciliar, desborda das balizas traçadas por esta Corte, bem como da previsão contida no art. 318-A do CPP, na medida em que o suposto delito não foi cometido com violência ou grave ameaça ou, ainda, contra seu filho ou dependente.



    O viés com que se deve a analisar a matéria, portanto, não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pelos pais, mas também o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no emblemático julgado, ora utilizado como paradigma: 



    “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



    Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



    (…)



    Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas.



    Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas.



    Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças.



    Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. Ademais, priva-as do aleitamento materno numa fase em que este é enfaticamente recomendado pelos especialistas.



    Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos.”



    Ademais, quanto à apontada reiteração delitiva da paciente (eDOC 23), ressalto que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mera condição de reincidente ou a existência de maus antecedentes, isoladamente, não constituem óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em 20.02.2018, do Habeas Corpus nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem coletiva para determinar a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes (...), enquanto durar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”. 2. A Lei 13.469, de 19.12.2018, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, para efeito de impor a substituição da prisão preventiva pelo regime de confinamento domiciliar “à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência”, desde que não seja caso (i) de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou (ii) de infração praticada contra o filho ou dependente. 3. O regime instituído no art. 318-A do CPP nada mais reflete senão a projeção, no plano legal, do princípio constitucional que estabelece a garantia de tutela especial e prioritária à criança, assegurando-lhe, com absoluta primazia, o direito à convivência familiar (CF, art. 227), bem como exprime manifestação de fidelidade do Estado brasileiro a compromissos por ele assumidos na arena internacional. 4. A circunstância de a Agravada ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes. 5. Presume-se a imprescindibilidade da mãe para com os cuidados de filho na idade e condições apontadas no presente caso, notadamente quando em cena criança com apenas 03 anos de idade. Desconstituir essa presunção, para efeitos processuais penais, passa pelas balizas do artigo 318-A do CPP, que, no caso, não se concretizam. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 169.406 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.04.2021, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE E GRÁVIDA COM 4 MESES DE GESTÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela. II – Apesar de as instâncias antecedentes aludirem à reiteração criminosa da paciente, esse aspecto, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. III – Quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, fê-lo conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes. IV – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar à paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. V – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197.035 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.04.2021, grifei)



    Destarte, o fato de a paciente responder pelo mesmo crime em ação penal diversa (5002142-15.2022.8.21.0080) não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar.



    2. Isso posto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente, decretada no Processo 5002141-30.2022.8.21.0080, pela prisão domiciliar, facultado ao Juízo de origem fixar cumulativamente outras medidas cautelares diversas da prisão. Determino ainda que a paciente seja devidamente advertida de que eventual descumprimento das medidas cautelares aplicadas ou mesmo a repetição dos crimes imputados poderão implicar o restabelecimento da prisão cautelar em estabelecimento penal. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Comunique-se, outrossim, ao TJRS e ao STJ sobre os termos desta decisão, encaminhando-se-lhes cópia integral. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente